Tribunal: TJDFT
Processo: 0747041-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747041-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS AGRAVADO: MILENA SOUTO MAIOR DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS contra decisão (Id. 176447719 dos autos no 0017553-28.1999.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença proposto por MILENA SOUTO MAIOR DE MEDEIROS em face do ora agravante e de COOPERLEGIS COOP HAB ECODOS SERV DA CAM LEG DO DF LTDA, HENRIQUE JOSE PINTO e CARLOS FARIAS OURO DE CARVALHO FILHO, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, o executado Francisco alega que não integra a administração da Cooperativa executada, seja na condição de sócio ou integrante do quadro administrativo, desde o mês de novembro de 1999, quando foi destituído de sua condição de Diretor Financeiro, tendo sido impedido judicialmente de assumir qualquer cargo de Direção perante a COOPERLEGIS após novembro de 1999. Relata que quando foi proferida sentença na ação de rescisão de contrato condenando a Cooperativa ré ao ressarcimento dos valores pagos, o executado agravante já não mais integrava os quadros da pessoa jurídica, razão pela qual não pode responder por obrigações desta diante da desconsideração da pessoa jurídica. Acrescenta que, embora a ação que destituiu o executado agravante e os demais Diretores da Cooperativa tenha sido julgada improcedente no ano de 2003, eles não puderam retornar aos seus cargos na Cooperativa executada, vez que os mandatos eletivos já estavam vencidos. Aduz que, por não fazer parte da pessoa jurídica demandada, não tinha conhecimento da presente ação e não poderia promover qualquer ato de defesa em nome da Cooperativa, correndo o processo à sua revelia. Destaca que o imóvel que se pretende a sua adjudicação é o único bem de sua titularidade, sendo utilizado como moradia pela família, tratando-se de bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90, não sendo suscetível de qualquer constrição judicial. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, plausibilidade do direito, com fundamento nos argumentos expostos; e perigo de dano, decorrente da possibilidade de ser destituído da posse do imóvel que reside com sua família. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja indeferida a adjudicação do imóvel em questão; o cumprimento de sentença e a desconsideração da pessoa jurídica, por não a integrar desde novembro de 1999; bem como pleiteia a condenação da exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC. Preparo nos Ids. 53051085 e 53051086. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de efeito suspensivo ou de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões para o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Isso porque, a continuidade do cumprimento provisório de sentença poderá implicar na prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado é a medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À exequente agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora